Tribunal: TJBA
Processo: 8008759-61.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008759-61.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

RECORRIDO: EDINALDO DA SILVA MONTEIRO

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENAL PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB.PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, APTOS A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A PALAVRA DOS POLICIAIS CONSTITUI UMA DAS PROVAS IDÔNEAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE VALOR ACERCA DA JUSTA CAUSA PENAL. DETERMINAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM REALIZAR A PRISÃO QUANDO ESTES PUDEREM AGIR. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTA TEMERÁRIA NO TRÂNSITO E TESTE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. SEARA PENAL INDEPENDENTE DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
.
8008759-61.2022.8.05.0022
, em que figuram como
recorrente o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
recorrido
EDINALDO DA SILVA MONTEIRO
.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Criminal
da Segunda
Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER

e

JULGAR PROVIDO
o Recurso em
S
entido Estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .